Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBTIO CORRIGIDA. PRESCINDIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos formais para instrução da petição inicial na ação de busca e apreensão estão elencados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil-CPC e no artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. Ao analisar sua admissibilidade, cabe ao juiz apenas verificar se tais pressupostos estão presentes e se existem circunstâncias que impossibilitem o prosseguimento do feito.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; 2) a prova de constituição em mora do devedor, que se dará por meio de notificação extrajudicial efetivamente entregue no endereço constante do contrato ou de protesto.
3. Não é correto extinguir a ação prematuramente por ausência de atualização da planilha de débitos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.